Tribunal: TJBA
Processo: 8011979-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011979-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ELZA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. O pedido recursal limitou-se à redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da fornecedora de energia, a justificar a responsabilidade objetiva pelos danos morais causados à consumidora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrada na sentença é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da indevida cobrança e negativação do nome do consumidor para caracterização do dano moral in re ipsa.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regular contratação e a inadimplência, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

A COELBA não produziu prova mínima da existência do vínculo contratual com a autora, limitando-se a alegações genéricas e sem apresentação de telas sistêmicas ou documentação que confirmasse a relação jurídica.

A inexistência de prova da contratação torna ilegítima a negativação do nome da consumidora, ensejando reparação por dano moral, conforme entendimento pacificado da jurisprudência.

O valor fixado na sentença (R$8.000,00) mostra-se elevado frente às particularidades do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$5.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 14 do CDC.

Na ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da contratação recai sobre o fornecedor, especialmente diante da negativa do consumidor e da inversão do ônus da prova.

A inexistência de comprovação do vínculo contratual torna ilegítima a cobrança e a negativação, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação Cível nº 0001256-15.2011.8.05.0054, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.05.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8099641-35.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 13.11.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8174166-51.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011979-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
ELZA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02